Tribunal: STF
Processo: RE 92643
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-05-27
Data de publicação: 1981-05-27

Ementa:
-CIVIL - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO, DO
QUAL RESULTOU A TOMADA DE CERTA ÁREA, ABSORVIDA PELA OBRA
RODOVIARIA, E A SUJEIÇÃO DE OUTRA, QUE PERMANECE NO DOMÍNIO DO
EXPROPRIADO, A PROIBIÇÃO DE EDIFICAR. SE SE CUIDASSE DE ÁREA RURAL,
O ONUS DECORRENTE DA RESTRIÇÃO 'NON AEDIFICANDI' NÃO SERIA
INDENIZAVEL. TRATANDO-SE DE ZONA URBANA, ASSIM CLASSIFICADA ANTES DA
OBRA RODOVIARIA, A INDENIZAÇÃO COMPATIVEL COM O 'DEFICIT' DE USO,
CONCEDIDA AO PROPRIETARIO, NÃO DESATENDE A PARTE FINAL DO ART. 272
DO CÓDIGO CIVIL, NEM AO ART. 29 DA LEI DE DESAPROPRIAÇÕES.